Tribunal: TJSP
Processo: 1003070-06.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – CONTRATO ENTABULADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
- O art. 18, do CPC preceitua, em suma, "que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", esclarecendo que a exceção constitui hipótese denominada legitimação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – CONTRATO ENTABULADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
- O art. 18, do CPC preceitua, em suma, "que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", esclarecendo que a exceção constitui hipótese denominada legitimação extraordinária ou substituição processual. No caso dos autos, depreende-se do contrato que formaliza o negócio jurídico e que, portanto, fundamenta juridicamente (causa de pedir) a tutela provisória pretendida, fora celebrado por terceiro, figurando como arrendador a pessoa de Luciano Meneghelli. Autor cientificado para a devida regularização, sendo indeferida, em sede liminar, a tutela provisória, todavia, apesar do alerta, o autor "com narrativa pouco compreensível", juntou documentos reafirmando a sua ilegitimidade ativa.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003070-06.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante FABIO
AUGUSTU LOZANO MENEGHELLLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado A.C.P.
INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-06.2017.8.26.0586 -Voto no
2
APELANTE: FABIO AUGUSTU LOZANO MENEGHELLI
APELADO: A.C.P. INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA ME
COMARCA: SÃO ROQUE 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. FABRÍZIO SENA FUSARI
VOTO 29554
(m)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
BENS
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE
PASTAGEM

ILEGITIMIDADE
ATIVA
CONFIGURADA CONTRATO ENTABULADO COM
TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
- O art. 18, do CPC preceitua, em suma, “que ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando
autorizado
pelo
ordenamento
jurídico”,
esclarecendo que a exceção constitui hipótese denominada
legitimação extraordinária ou substituição processual. No
caso dos autos, depreende-se do contrato que formaliza o
negócio jurídico e que, portanto, fundamenta juridicamente
(causa de pedir) a tutela provisória pretendida, fora
celebrado por terceiro, figurando como arrendador a pessoa
de Luciano Meneghelli. Autor cientificado para a devida
regularização, sendo indeferida, em sede liminar, a tutela
provisória, todavia, apesar do alerta, o autor “com narrativa
pouco compreensível”, juntou documentos reafirmando a
sua ilegitimidade ativa.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
123/124, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Sucumbente, arcará o autor com
o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Observando-se a gratuidade de
justiça concedida ao autor (fls. 65).
Entendeu, o I. Magistrado a quo, com base no art. 18, do CPC, “que
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”, esclarecendo o MM Magistrado que a exceção constitui
hipótese denominada legitimação extraordinária ou substituição processual. Destacou
que, no caso dos autos, depreende-se do contrato que formaliza o negócio jurídico e
que, portanto, fundamenta juridicamente (causa de pedir) a tutela provisória
pretendida, fora celebrado por terceiro, figurando como arrendador a pessoa de
Luciano Meneghelli. Alertou o autor para a devida regularização, indeferindo ainda
em sede liminar, a tutela provisória, todavia, apesar do alerta, o autor “com narrativa
pouco compreensível”, juntou documentos reafirmando a sua ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-06.2017.8.26.0586 -Voto no
3
Apelou o autor. Aduziu, cerceamento de defesa, pela não realização de
prova oral. Alegou intempestividade da contestação. Reiterou tese de mérito, qual
seja, a busca e a apreensão de bens e objetos de propriedade do autor em poder da
empresa ré. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade
concedida (fls. 65).
Em contraminuta, a recorrida alegou tempestividade de sua
contestação uma vez que sequer o aviso de recebimento havia sido juntado.
Impugnou o alegado cerceamento de defesa porque não houve julgamento do mérito,
sequer ultrapassando os requisitos de admissibilidade. Requer, assim, a manutenção
da r. sentença.
Sendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, conforme se infere das peças colacionadas ao presente,
verifica-se que o AUTOR É PARTE ILEGÍTIMA a figurar no polo ativo da ação.
Restou comprovado que contrato de arrendamento de pastagem (fls. 16/19) foi
elaborado por terceiro. Os documentos de fls. 20/23 e fls. 24/26 não se relacionam
com os autos.
A r. decisão de fls. 50, tenta auxiliar o demandante a “regularizar” o
polo ativo, contudo, os documentos colacionados a fls. 44 e 46, igualmente não
qualificam o autor como legitimado a figurar no polo ativo da demanda.
Quanto à alegada intempestividade da defesa não procede o
argumento porque a contestação foi apresentada sem que o AR (aviso de
recebimento) tivesse sido juntado, portanto, tempestiva.
Ainda que a preliminar não fosse suscitada pela ré, é matéria de ordem
pública, tendo o MM Juiz de Primeiro Grau já se atentado para a ocorrência.
Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa, a demanda não
ultrapassou a esfera da admissibilidade, ou seja, o polo ativo está incorreto, não
havendo que se falar em instrução processual.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-06.2017.8.26.0586 -Voto no
4
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora